Tribunal: TJSP
Processo: 2228824-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. Insurgência contra decisão que determinou ao Município o fornecimento dos kits de alimentação a aluno da rede pública, com base da lei no 13.987/20. Inadmissibilidade. Alunos que ficaram prejudicados por conta da suspensão das aulas na pandemia. Valores para a merenda escolar que já foram destinados aos Municípios pelos programas existentes. Lei no 13.987/20 que

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. Insurgência contra decisão que determinou ao Município o fornecimento dos kits de alimentação a aluno da rede pública, com base da lei no 13.987/20. Inadmissibilidade. Alunos que ficaram prejudicados por conta da suspensão das aulas na pandemia. Valores para a merenda escolar que já foram destinados aos Municípios pelos programas existentes. Lei no 13.987/20 que apenas determinou a continuidade de tal verba para o fornecimento de refeição, ou seja, de merenda fornecida ao aluno para "kits" de alimentação entregue aos pais dos alunos. Agravante que alegou, mas não comprovou a entrega dos kits. Ausência dos requisitos legais para revogação da liminar.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. Insurgência contra decisão que determinou ao Município o fornecimento dos kits de alimentação a aluno da rede pública, com base da lei no 13.987/20. Alegação de que a questão deveria ser tratada coletivamente. Inviabilidade de se impedir o acesso ao Judiciário, sob pena de violação a norma constitucional. Art. 5o, inciso XXXV da CF.

MULTA DIÁRIA Valor arbitrado. Pleito para diminuição do valor arbitrado da multa diária. Adequação viável. Redução do valor da multa imposta, limitada a um teto. Decisão reformada, neste aspecto. Recurso parcialmente provido.